Tribunal: TJSP
Processo: 2063300-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não apreciado em primeiro grau - Impossibilidade de exame desta pretensão nesta fase recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que a parte agravante deverá

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não apreciado em primeiro grau - Impossibilidade de exame desta pretensão nesta fase recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que a parte agravante deverá ser intimada para o recolhimento das custas referentes a este recurso, em caso de indeferimento do seu pedido de gratuidade processual, sob pena das sanções legais – Precedente do TJ-SP - Recurso não conhecido, neste aspecto, com observação.
PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA E PODERES ESPECÍFICOS - Determinação de apresentação de nova procuração específica, com firma reconhecida por autenticidade e poderes específicos para a propositura da ação - Poder de cautela do Juiz - Aplicação do Comunicado CG n° 02/2017, Recomendação 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça e Enunciados no 5 e 11 aprovados no curso "poderes do juiz em face da litigância predatória", coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com a Escola Paulista da Magistratura, realizado nos dias 19/4 e 14/6/24 - Providências de fácil cumprimento, não se justificando a resistência da parte autora em cumpri-las - Precedentes do TJSP - Decisão mantida - Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.